Tribunal: TJES
Processo: 5003581-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003581-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESPOLIO DE ALEMIR GOMES DE MELO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003581-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALEMIR GOMES DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or

Banestes S. A. -
Banc
o

do Es
tado
do Espí
rito Santo

contra decisão proferid
a
pelo MM. Juiz de Direito da
C
omarca de Águia Branca
, q
ue, nos autos
de cumprime
nto de sentença requerido pelo Espólio de Alemir Gomes de Melo em
face do agravante e do Estado do Espírito Santo, rej
eitou a impu
gnação
, homologou os cálculos e determinou a expedição da Requisição d
e Pequeno Val
or.

O agravante alega que: (1)
a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo ajuizou
ação
com pedido de anulação do contrato de abert
ura de crédito rotativo em favor de seus associados e de condenação do Es
tado do Espírito Santo ao ressarcimento dos encargos dele decorrentes, registrada sob nº 0003675-03.2000.8.08.0024; (2) os pedidos formulados pela
ref
erida associação e o referido processo se encontra em fase de liquidação de sentença
, em c
urso na 2ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória; (3) naquele processo coletivo
, em fase de liquidação de sentença, não foram definidos os índices de correção monetária que devem ser aplicados nos cálculos; (4)
o pedido de
expedição de ofício para que fossem apurados eventu
ais ressar
cimentos pelo Estado
do Espír
ito Santo
não foi apreciado antes da decisão que rejeitou a impugnação; (5)
em casos similares, comprovou-se que
o Est
ado do Espírito Santo já havia realizado o pagamento do
valor principal do empréstimo rotativo
; (6) o responsável pelo ressarcimento do valor principal do empréstimo rotativo é o Estado do Espírito Santo, que também restituiu metade do valor dos juros incidentes, de acordo com o Ofício nº 73/2003, da Secretaria de Estado da Fazend
a; (7) a
expedição de ofício
s à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e ao Setor de R
ecursos Humanos da PMES e CBMES comprovaria que os valores postulados foram ressarcidos e por essa razão o indeferimento desse meio
de prova ca
racteriza cerceio do direito de defesa; (8) a liquidação da sentença coletiva não deve ser realizada em processo
s
individuais; (9) somente no processo em que se originou o título executivo será possível aferir quem são os filiados da
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo
e que poderão postular o recebimento de seus créditos; (10) os agravados, juntos, receberam em junho de 2021 o rendimento líquido de R$ 7.071,91 (sete mil, setenta e um reais e nove
nta e um centavos) e, por essa razão, deve ser indeferido o benefício de gratuidade de justiça.

R
equer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Decisão deferindo, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 1409595).

O agravado sustenta que: (1) não há cerceio ao direito de defesa, porque a instituição financeira agravante dispõe dos registros e documentos para apurar os débitos e estornos realizados em conta-corrente; (2) anuiu com o valor a ser restituído pelo Estado do Espírito Santo; (3) é possível ao ajuizamento da ação individual; (4) não há mais vínculo com a Associação de Cabos e Soldados;
e
(5) deve ser mantido o benefício de gratuidade da justiça.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória –
E
S.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003581-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALEMIR GOMES DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

N
os autos da ação coletiva registrada sob nº 0003675-03.2000.8.08.00249, já em fase de cumprimento de sentença, determinou-se a realização de execução coletiva dos créditos cujos titulares permanecem vinculados à Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – ACS. Noutra parte, facultou-se àqueles que não mais estão vinculados à referida associação a possibilidade de ajuizamento de execuções individuais.

Consta
da decisão recorrida a alusão ao documento de fl. 135 dos autos do processo originário, que comprova que,
à época do ajuizamento da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, Alcemir Gomes de Melo estava associado à Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – ACS.

O agravante não instruiu o recurso com o referido documento e não apresentou nenhuma outra prova capaz de infirmar o vínculo,
até então existente,
entre Alcenir Gomes de Melo e a Associação de Cabos e Soldados
da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – ACS.

A
ssim, a decisão proferida
ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024
alcança o agravado.

Ocorre que
razão da morte de Alcenir Gomes de Melo, seu vínculo com a associação
foi rompido.
Portanto,
embora seja alcançado pela
decisão proferida
na
ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024,
o agravado não poderá ter seu crédito liquidado por meio da liquidação coletiva promovida pela

Associação de Cabos e Soldados
da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – ACS.

P
or conseguinte, é viável o ajuizamento do cumprimento individual de sent
ença
pelo agravado.

Noutra parte,
a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98).

Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos para pagar os encargos financeiros decorrentes do processo prestada pelo próprio interessado. A presunção de veracidade atribuída à declaração de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

E em decorrência da presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recurso, se a parte contrária impugnar o benefício deferido, a ela incumbe produzir a prova da capacidade econômica daquele que postula o benefício.

No entanto, a prova em contrário, que infirma a presunção
juris tantum
de pobreza que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

O agravante apresenta comprovantes de rendimentos mensais de Ilda da Silva Scarabeli de Melo, Gabriel Scarabeli de Melo e Alex Scarabeli de Melo, herdeiros de Alemir Gomes de Melo.

Verifica-se que o valor de seus rendimentos totaliza R$ 7.071,91 (sete mil, setenta e um reais e noventa e um centavos), sendo pagos a Ilda da Silva Scarabeli de Melo, Gabriel Scarabeli de Melo e Alex Scarabeli de Melo, respectivamente, R$ 2.357,54 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 2.356,83 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) e R$ 2.357,54 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a título de pensão, já deduzidos os descontos legais (id. 1393963).

Ao contrário do que afirma o agravante, tais valores não denotam capacidade econômica substancial e não são aptos, por si só, a infirmar a declaração de insuficiência de recursos, nem mesmo se considerados em conjunto.

Por fim,
a sentença
profe
rida nos a
ut
os
da ação coletiva nº
0003675-03.2000.8.08.0024
impô
s ao agravante a obrigação d
e

restitu
ir os débitos realizados
em conta-corrente em
decorrência de empréstimo rotativo.

O agravante sustenta que a condenação que lhe foi imposta foi, ao menos em parte, cumprida pelo Estado do Espírito Santo. Como prova, apresentou o Ofício nº 73, de 10 de março de 2003, encaminhado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo e requereu a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e ao Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES, para que informassem eventuais pagamentos efetuados ao agravado ou seus sucessores.

Porque o pagamento é matéria típica de defesa em impugnação ao cumprimento de sentença e porque sua prova, no caso, dependia de obtenção de informações junto ao Estado do Espírito Santo, o indeferimento do pedido de expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e ao Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES caracteriza cerceio do direito de defesa.

Portanto, deve ser anulada a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação, para assegurar ao agravante a produção de prova do fato por ele alegado.

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e ao Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES, para que informem eventuais pagamentos efetuados ao agravado ou a seus sucessores, de acordo com
a sentença
profe
rida nos a
ut
os
da ação coletiva nº
0003675-03.2000.8.08.0024
e o Ofício nº 73, de 10 de março de 2003, encaminhado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo para que, só então, seja julgada a impugnação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003581-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALEMIR GOMES DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CERCEIO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Se após o trânsito em julgado da sentença proferida em ação coletiva o titular do crédito não m
ais está vinculado à associação autora, deve a ele ser assegurado o direito de promover o cumprimento de sentença em caráter individual.

2. Rendimentos mensais de dois salários mínimos não são suficientes
para in
firmar a declaração de h
ipossuficiência prestada pela parte e não justificam a revogação do benefício de gratuidade da justiça.

3.
Deve ser assegurado à parte que alega o fato extintivo da obrigação o direito de
produzir a prova correspondent
e. Alegado o pagamento
realizado
pelo ente público, parte n
a relação
jurídica originária, deve ser deferid
a a expedição de ofícios para que sejam apresentados os supostos comprovantes ou documentos de pagamento
.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
22 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.